Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB COMO REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais sem observar os valores indicados na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB, adotando critério equitativo com base nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a fixação de honorários advocatícios deve seguir, de forma vinculativa, a Tabela de Honorários da OAB ou se pode ser ajustada com base na proporcionalidade, na razoabilidade e nas circunstâncias específicas do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, prevendo que, nas hipóteses de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, o juiz deve observar os valores recomendados pela Tabela da OAB ou o limite mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior.
4. Contudo, o termo "observar" implica um juízo de ponderação e análise, não significando obrigatoriedade absoluta. Assim, a Tabela da OAB deve ser utilizada como referência, devendo o julgador considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp n. 2.121.414/SC).
5. No caso concreto, a aplicação dos critérios previstos na Tabela da OAB/DF resultaria na fixação de honorários de R$ 7.115,60, montante significativamente superior ao valor da causa, que foi de R$ 278,16.
6. Trata-se de demanda de baixa complexidade, referente à cobrança de multa condominial, que tramitou por menos de um ano e à revelia do réu. A lide não demandou a produção de provas complexas ou diligências extraordinárias, de modo que a fixação dos honorários deve refletir o trabalho efetivamente realizado pelo advogado. A verba honorária tem caráter acessório, de modo que não pode ter valor superior ao da obrigação principal em disputa.
7. A fixação de honorários sucumbenciais pela sentença observou o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa e o tempo despendido, atendendo aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, não havendo excesso ou insuficiência que justifique a reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, e 8o-A; Lei no 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/6/2024.
(ic)